Tribunal: TJMT
Processo: 0004248-09.2015.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004248-09.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDIR DA SILVA - CPF: 332.452.159-91 (APELANTE), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ENIO SERAFIN SERAFINI - CPF: 175.184.070-00 (VÍTIMA), GLEY JULIO PEREIRA SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 007.346.721-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0004248-09.2015.8.11.0064

APELANTE: VALDIR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – DE
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.PLEITO ABSOLUTÓRIO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DE CULPA DO RÉU – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE – TIPICIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DECLARAÇÕES COESAS DAS TESTEMUNHAS COMA PROVA PERICIAL – 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Laudo Pericial de Exame de Local de Acidente elaborado por perito criminal, aliado aos depoimentos das testemunhas são provas aptas a demonstrar que o apelante, na condução do caminhão, invadiu a pista em sentido contrário, surpreendendo a vítima, que não teve tempo e nem espaço para desviar. Não se extrai dos autos elementos aptos a infirmar o resultado obtido pelo Laudo Pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística, assinado por peritos.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0004248-09.2015.8.11.0064

APELANTE: VALDIR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
VALDIR DA SILVA
, visando a reforma da sentença que o condenou, nos autos da ação penal no 0004248-09.2015.8.11.0064, pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, a serem cumpridos em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito e pena acessória de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de 08 (oito) meses
, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor,
tipificado no art. 302, “caput”, c/c art. 298, V, ambos da Lei Federal 9.503/97.

Em suas razões recursais, o apelante postula, em síntese, pela absolvição, ao argumento de que não há comprovação de violação do dever objetivo de cuidado. Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante prevista no art. 298, V, da Lei Federal n.o 9.503/97.

Em contrarrazões, o Ministério Público pede o desprovimento do recurso defensivo (id. 145400046).

O parecer, da Procuradoria-Geral de Justiça da lavra da Dr. Jorge da costa Lana, adotou
per relationem
os fundamentos das contrarrazões, pelo desprovimento do recurso (id. 151496673).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023